Tribunal: TJMT
Processo: 1023746-36.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023746-36.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1023746-36.2021.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo equívoco no lançamento do conteúdo do acórdão no sistema PJe, o embargos merece acolhimento para ser sanado o vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão ao constar o nome do segurado Chopin C. Deb. Eireli, enquanto deveria constar Vilson da Costa ME.

A embargada manifestou pela rejeição dos embargos (id. 228523696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão ao constar o nome do segurado Chopin C. Deb. Eireli, enquanto deveria constar Vilson da Costa ME.

Com razão a embargante, ao passo que conforme se verifica do entendimento lançado, as reparações dos segurados
Cesar Leandro Peletti, Inviolável T. R. L. ME e Rodinei Roque Frangiotti e
Vilson da Costa ME, foram excluídas

ante a ocorrência de força maior e ausência de nexo de causalidade em relação ao último, sendo mantido o ressarcimento dos valores referentes à indenização do segurado
Chopin C. Deb. Eireli.

Assim, retifico a parte dispositiva do acórdão para constar:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte
para decotar as quantias referentes aos segurados Cesar Leandro Peletti, Inviolável T. R. L. ME, Rodinei Roque Frangiotti e
Vilson da Costa ME
,
redistribuindo o ônus conforme anunciado
”.

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o recurso

para sanar o vício destacado.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024